Tribunal: STF
Processo: ARE 1374118
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA FEPASA. REAJUSTE DOS PROVENTOS. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega, em síntese, cabível a interposição de ação rescisória para desconstituir decisão que reconheceu o direito à complementação dos proventos de aposentadoria e pensão com reajuste segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) para os meses de março e abril de 1990. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O 2º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a petição inicial da ação rescisória e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que desatendido o requisito do art. 966, inciso V, do CPC/2015. O acórdão está assim ementado: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO FEPASA INATIVOS/PENSIONISTAS COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO COM ÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPC PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1990 - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA Pretensão inicial que visa rescindir decisum colegiado proferido pela 5ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em razão de suposta violação manifesta de norma jurídica, com fundamento na disposição do art. 966, inciso V, do CPC/2015 inadmissibilidade - questão controvertida na demanda originária que se restringia à possibilidade ou não dos reajustes de vencimentos de acordo com o IPC para os meses de março e abril de 1990, concedidos em caráter geral a toda a categoria dos ferroviários, ser estendido aos servidores inativos e pensionistas aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.211.676/RS, submetido ao rito do art. 534-C do Código de Processo Civil no v. acórdão proferido pela C. 5ª Câmara de Direito Público (processo nº 1002121-63.2016.8.26.0053) - Tribunais de Justiça que devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, do CPC/2015) norma infraconstitucional, pendia ao tempo da decisão rescindenda controvérsia jurisprudencial quanto à interpretação da norma alegadamente violada que não caracteriza a situação de ‘violação manifesta de norma jurídica’, para os fins de viabilizar o manejo da ação rescisória - inteligência do inciso V, do art. 966, do CPC/2015 pretensão de verdadeira revisão do julgado, já acobertado pelo manto da coisa julgada material inadequação da via eleita. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III cc. art. 485, inciso I, do CPC/2015.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (Tema 136 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. (RE 590809, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24-11-2014)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora